Tribunal: STF
Processo: ARE 1320475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE 2% NO ICMS – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECOMP) – LEI ESTADUAL N. 3.337, DE 22/12/2006 – BENEFÍCIO DO CONVÊNIO N. 57/99 – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO QUE RESULTE NA LIMITAÇÃO DO ICMS AO MÁXIMO DE 10% – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE NORMAS – VALIDADE DO BENEFÍCIO DO CONVÊNIO – SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Discute-se no presente recurso o direito do impetrante ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de TV por assinatura mediante o benefício do Convênio n. 57/99, de modo que a carga fiscal não sofrerá os efeitos do acréscimo de 2% no referido imposto em razão da criação do FECOMP. 
    2. Benefícios fiscais relativos ao ICMS só podem ser concedidos ou revogados mediante a previsão em Convênio celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal e depois por eles ratificados, sendo a vontade de um único Estado incapaz de gerar isenções de ICMS. 
    3. O Benefício do Convênio n. 57/99, incorporado pelo art. 65, do Anexo I, do RICMS/MS, consiste na redução da base de cálculo do ICMS sobre a prestação de serviço de televisão por assinatura de modo que a incidência do imposto resulte em 10%. 
    4. O Estado de Mato Grosso do Sul editou a Lei n. 3.337, de 22/12/2006, criando o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que prevê, em seu art. 2º, que, dentre outras, constitui receita do FECOMP o produto da arrecadação do percentual adicionado (2%) à alíquota do ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre os produtos e serviços especificados. 
    5. No caso, trata-se de um só tributo, o ICMS, o qual possui uma regra-matriz de incidência tributária, não havendo um tributo do FECOMP, mas tão somente uma alíquota adicional de 2% no ICMS (que atinge o critério quantitativo da norma tributária) para operações com determinadas mercadorias e prestações de serviços, previstas na Lei Estadual n. 3.337, de 22/12/2006, com o intuito de obter receita para o referido Fundo. 
    6. Na espécie, a apelada presta o serviço de televisão por assinatura e optou pela tributação diferenciada, prevista no Convênio ICMS n. 57/99, não sendo tributada conforme a regra geral de tributação do ICMS em Mato Grosso do Sul, que prevê a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) nas prestações internas de serviços de comunicação ou nas iniciadas ou prestadas no exterior. 
    7. Assim, há uma norma especial (resultante do Convênio firmado entre os Estados e o Distrito Federal) que não está em conflito com a Lei Estadual editada posteriormente, uma vez que apenas aqueles que prestam serviço de televisão por assinatura e que optarem pelo benefício previsto no referido convênio estarão sujeitos a esse regime diferenciado de base de cálculo reduzida. 
    8. Apelação conhecida e não provida. Mantida a sentença em Remessa necessária” (fl. 57, e-doc. 9). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 35, e-doc. 13). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 16). 
    4. O agravante alega que “houve prequestionamento através de Embargos de Declaração (art. 1.025, do CPC)” (fl. 17, e-doc. 16). 
    Argumenta que, “no que tange o artigo 2º e 150, da CF, houve a violação quando o julgador colegiado atribuiu a isenção prevista na cláusula primeira do Convênio ICMS 57/1999 ao FECOMP, pois, assim, o Poder Judiciário se imiscuiu indevidamente da qualidade de legislador para conceder benefício fiscal inexistente em qualquer lei ou ato normativo dirigido especificamente à espécie em discussão” (fl. 19, e-doc. 16). 
    Informa que, “no que se diz respeito ao art. 150, § 6 e ao 155, § 2º, alínea ‘g’, da CF, sabe-se que não apenas as exigências tributárias devem estar resguardas por meio de lei, mas também as dispensas. Isso significa que, não pode haver a uma isenção ou favor legal sem a existência de lei especifica que o institua e preveja os seus limites” (fl. 19, e-doc. 16). 
    Ressalta que, “se não há lei específica concedendo isenção da alíquota prevista no art. 41-A, II, da Lei Estadual n. 1.810/97 (incorporou o benefício fiscal do Convênio CONFAZ N. 57/1999), não há que se falar em direito líquido e certo do impetrando/recorrido em se furtar ao recolhimento do tributo ICMS referente a tal alíquota” e “entendimento em sentido diverso importa em interpretação extensiva da norma decorrente do Convênio 55/99 para situações não abarcadas pelo mesmo em prol de interesse financeiro do contribuinte, do que decorrerá violação direta ao texto constitucional” (fl. 20, e-doc. 16). 
    Pretende “seja afastada a norma isentiva prevista no Convênio CONFAZ n. 57/1999 do FECOMP” (fl. 20, e-doc. 16). 
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. I e o § 6º do art. 150 e a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e o caput do art. 79 e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 3.337/2006, Convênio n. 57/1999, incorporado pelo art. 65 do Anexo I do RICMS/MS, e Decreto estadual n. 9.203/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.205.124-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.186.921-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.5.2020). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO AI 800.074-RG/SP – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 862.561-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.5.2015).
    6. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora